Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702720-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A RECORRIDA: CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. INTERDITO PROIBITORIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a parte agravante não tenha indicado o nome e o endereço do advogado da agravada, conforme determinação do artigo 1.016 do CPC, se juntou aos autos a procuração outorgada pela agravada, suprida está a exigência legal. 2. Conforme redação do § 5o do artigo 1.017 do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. Em se tratando de tutela de urgência deferida inaudita altera pars, eventual agravo de instrumento interposto contra a decisão se presta, tão somente, a afastar os requisitos autorizadores contidos no art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Verificando-se que as questões tratadas nos autos são complexas e que há grave risco de danos ambientais de difícil ou impossível reparação, escorreita a decisão que deferiu a antecipação da tutela para paralisar a obra, ainda que esta possua as licenças necessárias, uma vez que é permitido discutir a regularidade destas. 5. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 10, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, 10 da Lei 6.938/1981 e 300 do Código de Processo Civil, porque: a) a tutela de urgência, impedindo a continuidade da obra de construção de rodovia provida de todos os licenciamentos ambientais, foi concedida sem a demonstração de seus requisitos autorizadores; b) deveria ter afastado a multa cominatória aplicada, fixada em valor exorbitante e em descompasso com os princípios da razoabilidade a da proporcionalidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 6o, inciso VIII, e 10, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, e 10 da Lei 6.938/1981, e muito menos no tocante ao pleito de afastamento da exorbitante multa cominatória. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos e em relação ao tema da multa cominatória, é fácil concluir que não foram objeto de prequestionamento. Acrescente-se que sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 300 do CPC, porquanto a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF (AgInt no AREsp 1850814/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 23/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015